Tribunal: TJSP
Processo: 1013438-40.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de culpa concorrente. Não cabimento. Ausência de comprovação de que o apelado estava em alta velocidade. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.